Tribunal: TJDFT
Processo: 0001496-17.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Ameaça. Violência doméstica. Ausência de interesse. Conhecimento parcial. Prejudicial de mérito. Prescrição. Não configurada. Mérito. Provas da autoria e da materialidade. Condenação devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se está configurada a prescrição retroativa; e (ii) no mérito, se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça cometido em contexto de violência doméstica.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
4. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena fixada na sentença e extingue-se a punibilidade se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houver transcorrido lapso temporal superior ao previsto nos incisos do art. 109 do CP, conforme a pena aplicada, nos termos dos artigos 110, § 1o, e 117, incisos I e IV, do CP. 4.1. No caso concreto, fixada pena inferior a um ano e não transcorrido tempo superior a três anos entre a data de recebimento da denúncia e a da prolação da sentença, considerando o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
5. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo e valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
6. Ausente elemento que desqualifique a veracidade das mensagens apresentadas pela vítima ou que sugira terem sido enviadas por outra pessoa, bem como qualquer indício de que a vítima possa ter imputado falsamente o crime ao réu com o intuito de prejudicá-lo, as cópias juntadas aos autos constituem prova válida para corroborar as declarações da ofendida.
7. A consumação do crime de ameaça pode ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada.
8. Quando o acervo probatório dos autos tem aptidão para embasar a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do brocardo in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido, prejudicial de mérito rejeitada e, no mérito, desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 110, § 1o, 109, inciso VI, 117, incisos I e IV, e 147, caput, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938773, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1422965, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 12/05/2022; TJDFT, Acórdão 1991685, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1930343, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024.